Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0703318-19.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDEVAN MARQUES DE MELO RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DESPACHO Intime-se a parte recorrente para que acoste ao feito, em 5 dias, procuração que confira ao signatário (ID 24912766) poderes expressos para desistir do recurso (CPC, art. 105). Brasília/DF, 26 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito